Tribunal: TJBA
Processo: 8006595-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006595-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: HILDINEIA DIAS DE ARAUJO Advogado(s): SIMONE SANTANA DA CRUZ AGRAVADO: MUNICIPIO DE AMARGOSA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA PARA RESTABELECIMENTO FORMAL DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por servidora municipal contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória para restabelecimento formal de enquadramento funcional no regime de 40 horas semanais, anteriormente suspenso por Portaria nº 070/2017. A agravante sustentou ilegalidade do ato e prejuízos decorrentes da redução da carga horária. O Juízo de origem indeferiu a medida por ausência dos requisitos legais, especialmente o perigo de dano. II. Questão em discussão 2. Discute-se a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, notadamente o perigo de dano, diante da alegação de prejuízos funcionais e remuneratórios pela ausência de formalização da jornada de trabalho em 40 horas semanais. Também se analisa a ocorrência de litigância de má-fé pela omissão de fato relevante. III. Razões de decidir 3. A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. 4. Embora possível a existência de plausibilidade jurídica na pretensão da agravante, restou ausente o periculum in mora, uma vez que ela já exerce, desde janeiro de 2020, suas funções no regime de 40 horas semanais e recebe remuneração correspondente, não havendo urgência concreta que justifique a antecipação de tutela. 5. As alegadas repercussões previdenciárias e funcionais demandam instrução probatória, não configurando situação de urgência a justificar a medida. 6. A ausência de risco imediato de dano afasta a tutela provisória pretendida. 7. A imputação de litigância de má-fé à agravante carece de respaldo fático e jurídico, devendo ser rejeitada, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 80 do CPC. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e desprovido. Tutela recursal revogada. Teses de julgamento: " 1. A tutela de urgência exige demonstração concreta de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não sendo suficiente a mera alegação de ilegalidade formal se a situação fática se encontra consolidada sem prejuízo imediato. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8006595-87.2025.8.05.0000, sendo Agravante HILDINEIA DIAS DE ARAUJO e Agravado MUNICÍPIO DE AMARGOSA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA Procurador(a) de Justiça